Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. JUSTA CAUSA. CRIME PERMANENTE. PRESENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.
I - Inexiste ilegalidade na busca pessoal e domiciliar quando as provas dos autos demonstram que, ao avistar a viatura policial descaracterizada, o apelante correu em sentido oposto, circunstância objetiva que gerou fundada suspeita de prática de conduta ilícita e determinou a busca pessoal. Encontradas porções de maconha em sua posse, o flagrante em via pública autorizou os policiais a adentrarem no domicílio, ocasião em que encontraram outra porção da mesma droga e apetrechos ligados à traficância.
II - O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou de apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
III - Mantém-se a condenação pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando os elementos informativos são corroborados pela prova judicial, formando com a perícia técnica, acervo probatório suficiente a comprovar que o réu trazia consigo e tinha em depósito substância entorpecente, com objetivo de comercialização, comprovadas a materialidade e autoria delitiva.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.